Tribunal: TJES
Processo: 0001192-72.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001192-72.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CHARLES MARTINS MAIA e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AUTORIA. DOSIMETRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.Comprovadas materialidade e autoria do crime de forma suficiente para fundamentar a condenação. Dosimetria da pena adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto e dentro das balizas do livre convencimento do magistrado. 2. Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar PROVIMENTO ao recurso de MAYCON DOUGLAS BERNARDO COSTA e dar PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de CHARLES MARTINS MAIA, AFRÂNIO DA SILVA SIQUEIRA e MARCILONE DA SILVA AZEVEDO, apenas para fixar honorários em favor dos advogados dativos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001192-72.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHARLES MARTINS MAIA, AFRANIO DA SILVA SIQUEIRA, MARCILONE DA SILVA AZEVEDO, MAYCON DOUGLAS BERNARDO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HUGO GIN FARIAS TANURE - ES31382-A
Advogado do(a) APELANTE: DARMANNE ABREU GONCALVES - ES26721-A
Advogado do(a) APELANTE: DARMANNE ABREU GONCALVES - ES26721-A
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Revela o inquérito policial junto que, no período compreendido entre 13 de setembro de 2018 a 03 de fevereiro de 2019, em dias e horários diversos, nesta cidade, os Denunciados se associaram com o fim de cometer o crime de tráfico de drogas, oportunidade em que tiveram em depósito, guardaram e transportaram as drogas conhecidas vulgarmente como "maconha", "cocaína" e "crack", além de tê-las comercializado, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme os Autos de Apreensão de fis. 18 e 58 (IP n° 023/18 em apenso), o Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fis. 19/19v, o Laudo Pericial n° 2.092/2019 de fis. 102/102v (IP n°023/18 em apenso) e o Relatório Final de Interceptação Telefônica de fis. 66/88 (IP n°023/18 em apenso), sendo que tais práticas delituosas contaram com o emprego de arma de fogo, segundo o Auto de Apreensão de fl. 58 (IP n° 023/18 em apenso), além de terem envolvido os adolescentes Felipe Farias Nunes (documento à fi. 97 - IP n° 023/18 em apenso) e Clayton Farias Nunes (documento à fi. 99 - IP n°023/18 em apenso).

Narra, ainda, que no dia 11 de janeiro de 2019, por volta das 06h00min, na Rua Jorge Severino Barbosa, n° 81, bairro Bela Vista, neste município, o Denunciado CHARLES foi flagrado tendo em cativeiro espécimes da fauna silvestre, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, de acordo com o Auto de Apreensão de fis. 33/33v IP n° 023/18 em apenso).

Depreende-se do procedimento administrativo em epigrafe e do inquérito policial n° 023/18 em apenso, que os Denunciados foram identificados pela Policia Judiciária como sendo integrantes de uma associação criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas nesta cidade, com atuação especial no bairro Bela Vista.

Segundo consta dos autos, no ano de 2017, o Denunciado CHARLES, à época egresso do sistema prisional, se associou com o Denunciado AFRANIO, com o objetivo de promoverem o tráfico de drogas. O Denunciado CHARLES seria o responsável por buscar fornecedores de "maconha", assim como por transportar o referido entorpecente, prepará-lo e vende-lo, recebendo também o dinheiro proveniente do tráfico, enquanto ao Denunciado AFRANIO caberia fornecer dinheiro para a aquisição da referida droga.

Ocorre que, em dado momento, o Denunciado CHARLES convidou seu comparsa para juntos venderem "crack", oportunidade em que o Denunciado AFRANIO demonstrou desinteresse, preferindo continuar tão somente com o tráfico de "maconha". Desta forma, o Denunciado CHARLES decidiu comercializar "crack" sozinho, ao passo que ainda mantinha uma associação criminosa com o Denunciado AFRANIO, entregando a este somente a metade do faturamento pela prática do tráfico de "maconha".

Tempos depois, o Denunciado AFRÂNIO descobriu que traficantes rivais, a saber, "Arlei", vulgo "Junior Natural" e "Bicudo" (falecido), planejavam matá-lo, sendo que a partir de então passaram a ocorrer diversos confrontos armados entre os aludidos grupos de traficantes de droga.

Nesse passo, integravam o grupo liderado pelos Denunciados CHARLES e AFRANIO, os adolescentes Clayton e Felipe, assim como o Denunciado MAYCON e as pessoas identificadas apenas como "Paulo Henrique" e "Rossi". Cumpre mencionar que, em suas declarações, o adolescente Felipe narra claramente que guardava drogas a mando do Denunciado CHARLES, enquanto seu irmão Clayton guardava o dinheiro proveniente do tráfico para o referido Denunciado. Além disso, afirmou que a pedido do Denunciado CHARLES buscou 100 (cem) gramas de "maconha" pertencentes ao bando em questão, em um "pasto" localizado no bairro Bela Vista, nesta urbe. Revela, também, que o referido "pasto" seria o local em que a droga ficava "entocada", ou seja, escondida.

A interceptação telefônica confirma o sobredito fato (fi. 74v - IP n° 023/18 em apenso):

FELIPE X COMPARSA (20/12/2018)

FELÍPE - COLÉ!

COMPARSA - HEIN, CI-IARLLES QUER FAL4R COM VOCÊ AQUI

[...]

CHARLLES - HEIN, FELIPE

FELIPE – AM!

CHARLLES - OU, “PEGA LÁ AS 100 LÁ” PRO MOLEQUE LÁ DA PRAIA

FELIPE - DEMORÔ

CHARLLES - ELE PERGUNTOU SE TEM COMO CE DEIXAR LA NA GOMA LA EMBAIXO LÁ?

FELIPE - AMHÃM!

[...]

Ressalta-se, neste ponto, que o lugar apontado pelo adolescente sobredito é justamente aquele mencionado no Boletim Unificado de fis. 55/56 (IP n° 023/18 em apenso), no qual, no dia 11/01/2019, agentes policiais localizaram 01 (uma) arma de fogo, de fabricação artesanal e n° de série ilegível, bem como 10 (dez) buchas de "maconha".

A apreensão da arma de fogo e droga antes citada foi comentada pelo Denunciado MARCILONE durante um áudio captado pela interceptação telefônica, quando também comentou com seu comparsa "Rossi" sobre o cumprimento da ordem de prisão preventiva em desfavor dos Denunciados CHARLES e AFRANIO. Além disso, também demonstrou preocupação em relação à liberdade do Denunciado MAYCON (fis. 77/77v - IP n° 023/18 em apenso):

MARCILONE X ROSSI (11/01/2019)

MARCILONE - QUEM RODOU, VEADO?

ROSSI - AH, RODOU GERAL DO LADO DE LÁ (QUADRILHA DO GORDO)

MARCILONE - DO LADO DE LA CE NAO SABE NAO? E DO LADO DE CA, DO LADO NOSSO, QUEM RODOU?

ROSSI - DO LADO DE CÁ RODOU O “AMIGO"

MARCILONE - SÓ AQUELE AMIGO (CHARLES)?

ROSSI - OS DOIS (CHARLLES E AFRÂNIO)

MARCILONE - E O DOUGLAS TAMBÉM?

ROSSI - NÃO

[...]

ROSSI- RODOU O “TIO” "E O “F” (AFRÂNIO)

[...]

MARCILONE – NOSSA! NÃO PEGOU NADA NÃO, NE?

ROSSI - PORRA , ATÉ ENTÃO, QUE EU SEI QUE PEGOU DINHEIRO NO PASTO ACHOU SÓ UMAS PARADINHA MESMO DOS MOLEQUE AÍ

MARCILONE - ACHOU NO PASTO?

ROSSI - É, EU ACHO QUE ACHOU UMAS PARADINHA

MARCILONE - EU FALO COM ESSES CAPETAS; OH, NA MORAL, FALO PROS CARA: “NÃO DEIXA DESGRAÇA DO TROÇO NA BEIRADA NÃO, MANO”; OS CARAS (VAPORES) OH, É TERRÍVEL MAS JÁ É MOLEQUE

Em continuidade, o adolescente Felipe disse que o Denunciado MAYCON se trata de um "vapor" que comercializa drogas para o Denunciado MARCILONE.

Isso explica o fato ocorrido no dia 03/02/2019, no bairro Ilha da Luz, nesta cidade, quando o Denunciado MAYCON foi preso em flagrante delito por policiais militares no momento em que transportava 03 (três) papelotes da droga conhecida como "cocaína", além da quantia de R$ 508,00 (quinhentos e oito reais) em espécie (autos em referência).

Em entrevista com os policiais militares, o Denunciado MAYCON teria confessado que, na ocasião, estava vendendo cada papelote de "cocaina" pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais).

A colaboração delituosa do Denunciado MAYCON é indene de dúvidas, seja por sua prisão em flagrante delito antes narrada, bem como também pela interceptação telefônica deferida durante a investigação policial, a qual demonstrou com veemência sua atuação eficaz no tráfico de drogas empreendido pelos demais Denunciados (fl. 75 - IP n° 023/18 em apenso).

No que tange ao Denunciado MARCILONE, vale dizer que com a expedição de mandados prisionais em desfavor do Denunciado AFRANIO, este se evadiu do distrito da culpa e posteriormente se desentendeu com o Denunciado CI-JARLES, ocasião em que buscou apoio no primeiro, se associando também com ele, o qual passou a desenvolver as funções de conseguir drogas com fornecedores, prepara-las para venda e cooptar "vapores", como, por exemplo, o Denunciado MAYCON.

A interceptação telefônica logrou êxito em captar os Denunciados MARCILONE e AFRANIO tratando de forma explícita sobre o tráfico de drogas, oportunidade em que mencionam com clareza a colaboração delituosa dos Denunciados CI-IARLES e MAYCON (fis. 68v/71 - - IP n° 023/18 em apenso).

Igualmente, foram captados diálogos havidos entre os Denunciados CHARLES e MARCILONE, nos quais tratavam sobre o tráfico de drogas (fis. 73/73v - IP n° 023/18 em apenso):

CHARLES X MARCILONE (22/11/2018)

CHARLLES - CADÊ VOCÊ, VEADO?

MARCILONE - VEADO, EU IA AÍ ONTEM, VEADO, NÃO TEM AQUELE CADEADO?

CHARLLES - HUM!

MARULONE - O MANO, O BAGULHO NÃO QUER ABRIR NEM PELA DESGRAÇA, MANO

CHARLLES - TÁ DOIDO, MANO, TA DESDE ONTEM OS CARA TÃO CORRENDO ATRÁS AQUI, VEADO

CHARLLES - RESOLVE AÍ, VEADO, RESOLVE AÍ. CE NÃO DEIXOU NADA (DROGA) COM NIGUÉM NÃO?

MARCILONE - EU VOU COLAR PRA PERTO AÍ, TÁ TUDO JÁ NA GOMA, VEADO, O TREM NÃO QUER ABRIR, VEADO

CHARLLES - OS CARA (VAPORES) ESTÃ SUGANDO, VEADO

MARCILONE - É O TREM QUE NÃO QUER ABRIR AQUI. A PARADA (DROGA) JÁ TÁ TUDO PÁ (PRONTA PARA A VENDA NO VAREJO)

O adolescente Felipe ressalta que os Denunciados CHARLES, AFRÂNIO e MARCILONE "estavam na posição de chefes, como se fossem os donos dos pontos de vendas de drogas no pasto", assim como que o Denunciado MAYCON também vendia "maconha" a mando do Denunciado MARCILONE, sendo que tal droga era fornecida pelo Denunciado AFRANIO.

No mesmo sentido foram as palavras do adolescente Clayton, que afirmou perante a Autoridade Policial que guardava dinheiro proveniente do tráfico para os Denunciados AFRANIO, CHARLES e MARCILONE, sendo que em todas as oportunidades em que a quantia acumulada chegava ao valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), esta era entregue aos referidos Denunciados.

Nesse contexto, se destacam as diversas fotos de drogas ue foram extraídas (mediante autorização judicial) do aparelho celular do Denunciado AFRANIO, apreendido nestes autos, as quais foram juntadas à fi. 83 (IP n° 023/18 em apenso).

Bem assim, o emprego de armas de fogo realizado pela associação em questão, inserido no contexto de mercancia de drogas por eles empreendida, restou revelado pela apreensão realizada no dia 11 /01 /2019 (Boletim Unificado de fis. 55/56), pelas fotos extraídas do aparelho celular do Denunciado AFRANIO, ora juntadas às fis. 83/83v, assim como pelas mensagens de SMS captadas durante a interceptação telefônica (fis. 71v/72 - todas do IP n° 023/18 em apenso):

AFRÂNIO X MARCILONE (17/10/2018)

(tipo: entrega) primeiro ele falou tinha peca sua Ia não ai depois falou q 5° tinha cm pegar a noite pq tava ia não

(tpo: entrega) vo da uns tiro em alguém ela também vo regasa um cabrito KKKK

(tipo: entrega) ai ele falou assim ainda cade as peca q tava la ai eu falei assim não ta la mais não mlk ta na casa do primo dele mano guardada

(tipo: entrega) (cabeçalhos: mensagem concatenada) aqui não afranio não falou nada cmg nao e também so tem cm pegar a noite entendeu isso q ele falou

(tipo: entrega) (cabeçalhos: Mensagem concatenada) o eu cheguei la e falei assim kole tata o afranio deu ideia pra pegar a peca ai mlk pq os cara tao rodano la ai ele falou assim q peca mano não tem peca

Os Denunciados CHARLES e AFRÂNIO foram presos preventivamente no dia 11/01/2019, ocasião na qual foi apreendida com o primeiro a quantia de R$ 3.225,00 (três mil duzentos e vinte e cinco reais) em espécie, além de ter sido flagrado tendo em cativeiro, no interior de sua residência, 02 (dois) pássaros da fauna silvestre, a saber, 01 (um) "coleiro papa- capim" e 01 (um) "trinca-ferro", ambos sem permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

[...]

Em razão dos fatos narrados, após regular exercício da ampla defesa e do contraditório, os réus Afrânio da Silva Siqueira, Marcilone da Silva Azevedo e Maycon Douglas Bernardo Costa foram condenados pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 c/c art. 40, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06.

A seu turno, o réu Charles Martins Maia foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 29, §1º, III, da Lei 9.605/98 e nos artigos 33 e 35 c/c art. 40, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, a defesa de CHARLES MARTINS MAIA postula a nulidade das interceptações telefônicas em decorrência de suposto cerceamento de defesa.

Para tanto, alega que as interceptações telefônicas teriam sido autorizadas sem a devida fundamentação, bem como indica que inexiste cópia da decisão que autorizou a interceptação telefônica.

Contudo, entendo desprovida de razão a irresignação defensiva.

Segundo consta nos autos, o procedimento investigativo teve início a partir da chamada “Operação Tropas do Crime”, que foi deflagrada em 26 de março de 2018 e permitiu investigar diversas quadrilhas especializadas em tráfico de drogas no município de Cachoeiro de Itapemirim. Destaco trecho do esclarecedor inquérito policial:

[...]

A operação policial em questão foi de suma importância para esta Especializada, sobretudo para a Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa, que vivenciou um primeiro semestre de 2018 extremamente violento, tendo em vista disputas armadas por pontos de venda de drogas neste município, sendo registrado 26 homicídios consumados.

Já no segundo semestre, após os primeiros resultados advindos da operação policial em comento, foi possível reduzir drasticamente este número, sendo que boa parte destes crimes não possui relação com o tráfico de drogas, tratando-se de motivos passionais ou interpessoais.

Colaciono abaixo os 77 indivíduos que foram indiciados em inquéritos policiais já concluídos por esta Delegacia Especializada de Narcóticos, lastreados pela medida cautelar em referência, salientando ainda que inúmeras investigações de homicídios consumados e tentados foram também embasadas pela referida operação policial, resultando no indiciamento de outros tantos indivíduos (...).

Considerando que a responsabilização dos referidos investigados já se deu em inquéritos policiais próprios, acima citados, deixo para apurar nestes autos apenas a conduta os investigados AFRANIO DA SILVA SIQUEIRA, CHARLES MARTINS MAIA e MARCIOLONE DA SILVA AZEVEDO, vulgo “Guaxinin”, bem como de outros indivíduos a eles associados, que porventura sejam identificados com o prosseguimento das investigações.

[...]

Importante mencionar, nesse contexto, que a interceptação telefônica que teve Charles, Afrânio e Marcilone como alvos ocorreu mediante autorização prévia do juízo a quo, obedecendo estritamente às regras instituídas para o deferimento da medida, conforme se extrai da decisão de fls. 05/09 (I.P. 023/2018). Vejamos:

[...]

A narrativa dos fatos é clara e a identificação do(s) número(s) a ser(em) interceptado(s) encontra-se fundamentada nos fatos e indícios apurados no inquérito policial em referência.

Acompanha a representação da autoridade policial minucioso relatório circunstanciado, no qual há narrativa da identificação do(s) investigado(s).

Em razão das fundadas suspeitas de prática criminosa, outra forma de obtenção da comprovação de autoria e materialidade delitivas não há senão a autorização das interceptações do(s) alvo(s) indicado(s) pela autoridade policial, bem como a quebra do sigilo telefônico e ação controlada, eis que preenchidas os requisitos legais.

As condutas criminosas narradas nos autos são punidas com reclusão (artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06).

Assim, a realização da diligência requerida é o único meio que se mostra eficaz para a busca da verdade, a fim de propiciar a conclusão da investigação criminal e consequente persecução penal para combate ao crime em defesa da sociedade.

Isto posto, tendo como atendidas os pressupostos legais e demonstrada a imprescindibilidade das diligências, DEFIRO o pedido de interceptação/prorrogação do(s) alvo(s) indicado(s) na representação, pelo prazo de 15 (quinze) dias (art. 5º da Lei nº 9.262), inclusive com a inserção dos IMEI’s.

EXPEÇA-SE OFÍCIO ao Diretor da Operadora de Telefonia responsável, para cumprimento da presente decisão. Intimem-se.

[...]

A propósito, a defesa de CHARLES suscitou nulidade pelos mesmos fundamentos em sede de alegações finais, a qual foi rejeitada de forma fundamentada pelo magistrado ao prolatar a sentença penal condenatória:

[...]

Em sede de alegações finais, as Defesa do acusado Charles requereu a nulidade de parte das interceptações, considerando que, no seu entender, foram promovidas entre as datas de prorrogações, isto é, em período não abrangido pelas decisões autorizativas dessa medida cautelar.

Contudo, entendo que o pedido de nulidade absoluta não deve ser acolhido, uma vez que houve autorização judicial no bojo da medida cautelar nº 0003484-64.2018.8.08.0011. A Operação Tropas do Crime envolveu grande número de investigados e foi dividida em vários núcleos, permanecendo o processo principal em cartório para acesso às partes. Os diálogos referentes aos denunciados se encontram nos autos do IP.

A jurisprudência do STF leciona que a exigência do art. 1º da Lei nº 9.296/96, de que a interceptação telefônica seja autorizada pelo juiz competente para a ação principal diz respeito àquelas diligências deferidas no curso da ação penal, cuidando-se de medida cautelar em investigação policial, a competência é do Juízo do fato investigado. Persistindo os motivos idôneos que ensejaram a autorização da interceptação telefônica original, não há ilicitude na sucessiva prorrogação do prazo previsto no art. 5º, da Lei nº 9.296/92. No tocante ao compartilhamento de interceptação telefônica, o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de permitir a utilização de provas emprestadas decorrentes de interceptações telefônicas, ainda que elas tenham sido autorizadas judicialmente para a investigação de outro crime. Senão, vejamos:

“Esta Corte já assentou a legitimidade do compartilhamento de elementos probatórios colhidos por meio de interceptação telefônica autorizada judicialmente com processos criminais nos quais imputada a prática de crime punível com detenção (RE 810.906-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14.9.2015; AI 626.214-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 8.10.2010; HC 83.515, Rel. Min. NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, DJ de 4.3.2005), e até mesmo com processos de natureza administrativa (RMS 28.774, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25.8.2016). (Inq. 3.965, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016)”

Sem razão a defesa em sua irresignação. Isso porque, ao formular a impugnação, considerou na contagem do prazo a data em que proferida e subscrita as decisões autorizativas da interceptação, quando, na verdade, a contagem é da implementação da decisão, o que, em regra, acontece após alguns dias.

A propósito, com um pouco mais de atenção, teria a defesa identificado nos autos da interceptação os oficios enviados pelas operadoras de telefonia, os quais informam o início das interceptações, todos, com datas posteriores às decisões autorizativas. Logo, os quinze dias devem ser contados do implemento da decisão e não da data de sua proferição.

Ademais, as decisões prorrogativas da interceptação são proferidas antes do fim do prazo inicial, com a finalidade de evitar a interrupção do trabalho investigativo. Isso porque, caso seja deixado para esse trabalho no último dia do prazo da interceptação, corre-se o risco de ocorrer imprevistos em prejuízo da continuação da medida.

Por fim, o ato de interceptação é operacionalizado pelas companhias telefônicas e isso só ocorre por decisão judicial. Logo, a autoridade policial não dispõem de meios de captar conversas sem decisões judiciais prévias, na medida em que o sistema não é acessível sem esse pré-requisito.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade das escutas telefônicas. A seguir e atempadamente, o mérito e os demais elementos anteriormente citados serão valorados e analisados em sua profundidade.

[...]

Conforme se extrai da sentença condenatória, a “Operação Tropas do Crime” investigou 77 (setenta e sete) indivíduos e, em razão da complexidade dos fatos, foi dividida em vários núcleos, sendo o processo principal mantido em cartório para acesso das partes e os diálogos referentes aos denunciados anexados aos presentes autos.

Dessa forma, a decretação da medida cautelar de interceptação atendeu aos pressupostos e fundamentos de cautelaridade, visto que o crime investigado era punido com reclusão, havia investigação formalmente instaurada e apontou-se a necessidade da medida extrema e a dificuldade para a sua apuração por outros meios, além do fumus comissi delicti e do periculum in mora.

Assim, rejeito a tese defensiva.

Tampouco há como acolher a tese de ausência de enfrentamento das alegações defensivas quanto à suposta nulidade das interceptações telefônicas, uma vez que as referidas teses foram objeto de extensa apreciação pelo juízo a quo, o qual expôs as razões de seu convencimento de forma fundamentada.

Subsidiariamente, tendo em vista que as defesas de MAYCON DOUGLAS BERNARDO COSTA e CHARLES MARTINS MAIA suscitaram haver insuficiência probatória para a condenação pela prática do crime previsto no art. 35 da lei n° 11.343/06, entendo ser adequado enfrentar conjuntamente tais alegações em confronto com as provas existentes nos autos.

Conforme se extrai dos termos da sentença e do caderno processual, a materialidade restou satisfatoriamente aclarada pelo Boletim Unificado (fls. 10/13, 35/36, 39/41, 55/56 do I.P.), pelo Auto de Apreensão (fls. 33, 53 e 58, do I.P.) e pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 19 do I.P.).

Em relação à autoria, entendo amplamente demonstrada pelos depoimentos colhidos durante a instrução:

PMES ÍCARO DEGOBI CUSTODIO (testemunha, em sede policial, fl. 02- I.P. 016/2019): que durante patrulhamento tático pelo bairro Novo Parque avistamos 2 indivíduos a bordo de uma motocicleta Honda XRE, cor vermelha, placa KRV-6274; que, ao avistarem a guarnição, o condutor, LUIS CARLOS, proferiu acelerada brusca na moto, e simultaneamente, o garupa MAYCON, ajeitou algo em sua cintura, e no bolso traseiro; que, em ato contínuo, realizamos uma pequeno acompanhamento, na iminência de aborda-los, sendo que na altura da praça Gastão Pim, no início da ponte da Ilha da Luz, após sinais sonoros e luminosos, como comandos legais de parada, logramos êxito, e efetuamos a abordagem; que, nada de ilícito foi localizado com LUIS CARLOS, mas com MAYCON foi encontrado em seu bolso traseiro a quantia de R$508,00 em espécie, e, em sua cintura, foram localizados 03 papelotes de substância análoga a cocaína, que se encontrava em um amarrado, tipo "carga"; que outros papelotes já haviam sido destacados da mesma carga; que, ao perguntar a MAYCON sobre a origem da quantia em dinheiro, o mesmo disse ser oriunda da venda dos entorpecentes, que havia levado consigo, e que efetuava a venda de cada um por R$20,00; que, assim sendo, conduzimos os nacionais a 7ª DRCI, para procedimentos cabíveis (...)

FELIPE FARIAS NUNES (em sede policial, fl. 95-I.P.): QUE, a expressão "aquele plástico" se refere a plástico para endolar maconha; QUE, sobre a conversa do dia 20/12/2019, às 15:45, não sabe informar de quem era o telefone do interlocutor, mas se recorda que CHARLLES pediu para o declarante pegar 100 gramas de maconha (chá) que ficava enterrada no pasto para ser entregues a um "rapaz gordinho"; QUE, sobre a conversa do dia 23/12/2019, às 20:51, falava com seu irmão CLEITON, que queria saber quantas buchas de maconha tinha que pegar na carga de droga; QUE, essas buchas de maconha estavam "entocadas" no pasto perto da casa da TERESA e TEKA; QUE, o interlocutor DOUGLAS trata-se do MAYCON DOUGLAS, que era "vapor" de MARCILONE, vulgo "GUAXININ", ou seja, vendia droga no varejo para ele; Que, MARCILONE por sua vez repassava a droga fornecida por AFRANIO DA SILVA SIQUEIRA; QUE, sobre a conversa do dia 24/12/2019, às 13:09, afirma que estava conversando com seu irmão CLEITON sobre a preparação de droga para ser vendida no varejo; QUE, pediu a seu irmão para levar a balança de precisão para pesar as buchas de maconha, que pesam em média 1.5 grama; QUE, o informante esclarece que MARCILONE AZEVEDO, AFRANIO SIQUEIRA e CHARLES MARTINS MAIA estavam numa posição de chefes, como se fossem os donos dos pontos de vendas de drogas no pasto; Que, o informante guardava drogas para CHARLES, enquanto seu irmão CLEITON guardava dinheiro para CHARLES; Que, MAYCON DOUGLAS vendia maconha para MARCILONE, que por sua vez era fornecida por AFRANIO (...)

PMES ADRIANO ROVETTA (testemunha, em juízo, mídia audiovisual): que se recorda da operação; que atuou com os cães farejadores; que os cães acharam uma arma e maconha no local; que os nomes de Afrânio e Charles apareciam corriqueiramente em denúncias (...)

PC MAURÍLIO PIMENTA CARVALHO (testemunha, em juízo, mídia audiovisual): que se recorda da operação; que se trata de um dos grupos que foi investigado dentro da operação Tropas do Crime; que esse grupo agia no Bairro Bela Vista em Cachoeiro de Itapemirim; que o chefe desse grupo era o Afrânio; que Charles também tinha participação maior; que Marcilone tinha a função de gerenciar; que o outro denunciado tinha a função de endolar a droga e de guardar a droga; que o grupo era rival do Grupo do Gordo; que Afranio vendia maconha; que Charles queria começar a vender crack porque era rentável; que a boca de fuma era uma casinha que ficava ao lado de um pasto; que eles escondiam as drogas e armas no pasto; que depois da prisão do Afrânio, Marcilone substituiu Afrânio na gerência do grupo;

PC JAIR DE SOUZA LIMA NETO (testemunha, em juízo, mídia audiovisual): que participou da operação apenas cumprindo os mandados de prisão; que confirma os fatos narrados no BU 38290272 (...)

Somam-se, ainda, os depoimentos prestados pelos réus, os quais confessam parcialmente a dinâmica dos fatos:

MAYCON DOUGLAS BERNARDO COSTA: que a afirmações são verdadeiras; que praticava tráfico no bairro Bela Vista; que pegava drogas para vender com Rossi; que conhecia os outros acusados, mas não traficava com eles;

AFRÂNIO DA SILVA SIQUEIRA: que os fatos são verdadeiros; que estava envolvido no tráfico de drogas no bairro Bela Vista; que o Marcilone estava envolvido com ele; que só vendia maconha; que quando ficou foragido, o Marcilone ficou responsável por pegar o dinheiro e as “cargas”;

Observo, por fim, que as interceptações telefônicas são claras em indicar que os réus negociavam a compra e venda de entorpecentes, vejamos:

AFRÂNIO X HOMEM NÃO IDENTIFICADO – 04/10/2018

AFRÂNIO – oi!

HNI – ei, amigo!

AFRÃNIO – colé!

HNI – deixa eu te dar ideia aqui na parada. O amigo lá falou que era vinte e cinco, não tem!? Setenta e cinco

AFRÂNIO – como?

HNI – o amigo lá falou que era vinte e cinco, setenta e cinco

AFRÂNIO – não tô entendendo. Fala com ele pra chegar aqui, eu tô aqui em cima

HNI – não, eu tô desenrolando um corre, mano. Tem um amigo que tá querendo agora, pra levar pra longe, entendeu!?

AFRÂNIO - eu não tô entendendo não. Eu tô aqui, carai

HNI - mano, ouve aqui, mano. Ce tá em casa?

AFRÂNIO - não, mano, eu tô aqui no meu pai

HNI - então, tô indo aí, agora

AFRÂNIO - já é

HNI - já é

AFRÂNIO X GERLIANE – 11/10/2018

AFRÂNIO – oi!

GERLIANE – tem que pagar, tem que pagar cento e dez reais lá na divisa lá

AFRÂNIO - de quê?

GERLIANE - por causa da mudança, porque tem que tirar nota (fiscal)

AFRÂNIO - nossa, por que ele não falou isso antes?

GERLIANE - é, porque agora que ele falou, né

AFRÂNIO - burro, hein

GERLIANE – um hum

AFRÂNIO - vou ver o que eu faço aqui

GERLIANE – não, tenho aqui, não tem!? Eu tenho aqui, depois você me dá

AFRÂNIO - falou

GERLIANE – ou qualquer coisa também desconta do chá (maconha). Acho que já tem um dinheirinho do chá ali, eu tenho que contar, entendeu?

AFRÂNIO - anham.

GERLIANE - aí eu vejo com você

AFRÂNIO - beleza

GERLIANE - tá bom?

AFRÂNIO - tá

GERLIANE - tá, fica com deus, tá!?

AFRÂNIO - falou

GERLIANE - tchau!

AFRÂNIO - to esperando, hein. Quando chegar lá na casa lá ce fala com o Guaxini (Marcilone) pra me ligar

GERLIANE - tá. Eu arrumei um menino aqui também; alá, o menino tá vindo

AFRÂNIO X MARCILONE – 11/10/2018

AFRÂNIO - colé, moleque!

MARCILONE (VAPOR) – hein, eu to fazendo... eu fiz a parada aqui o jeito que você falou, tá ligado? Não deu aquilo tudo que você falou não, mano

AFRÂNIO - deu quanto?

MARCILONE (VAPOR) – deu vinte e uma e seis buchas. Quando foi passando foi no máximo 3.8 quando passou, mas a maioria que nós fizemos aqui, a maioria com 3.3, 3.2. Até bucha com 3.1 (gramas) foi. Deu novecentos e uns quebrados, não deu nem um quilo direito. Faltou acho que é 3.,8, sei lá, quase quatro gramas pra dar um quilo

AFRÂNIO – mas o Cleiton picou as buchas de cedo?

MARCILONE (VAPOR) – oi? O que?

AFRÂNIO - cê picou um quilo (de maconha) todinho?

MARCILONE (VAPOR) – am ham!

AFRÂNIO - o Charles separou lá, tudinho?

MARCILONE (VAPOR) – novecentos e poucas grama. Faltava é três gramas e pouca pra dar um quilo

AFRÂNIO – não tem como não, mano

MARCILONE (VAPOR) – am, os cara tá aqui, oh, tá fazendo tudo aqui, oh. Eu, Douglas e Vitor aqui

AFRÂNIO - ceis tem que mandar pesar direito, mano. Se os cara botar em cima da balança, jogar de qualquer jeito e tirar, tem que pesar direito, mano

MARCILONE (VAPOR) – tava tudo cortado. Eu cheguei lá o quilo já tava tudo dividido em três ou quatro pedaços e tinha mais um tabletinho pequenininho lá, aí eu fui botei na balança, fui pegando e somando no celular

AFRÂNIO - o Cleiton fez o negócio que eu mandei ele fazer de manhã cedo?

MARCILONE (VAPOR) - oi?

AFRÂNIO - o Cleiton fez o que eu mandei ele fazer de manhã cedo?

MARCILONE (VAPOR) – ele falou que não fez não. Ele falou que não fez não, que tava puro. Eu que dei ele três agora, aí tem dezoito aqui e foi três com Cleiton lá

AFRÂNIO - tá doido, não tem COMO NÃO, MANO

MARCILONE (VAPOR) - é isso aí que eu to falando com você, mano

AFRÂNIO - eu faço a conta aqui, dá certinho, mano

MARCILONE (VAPOR) – é, mas tem que ver que sempre não é um quilo certinho, né. Falta três gramas, cinco gramas. Nois vão contar quantas (buchas) todas aqui, nóis vão contar todas. Daqui a pouco eu te ligo

AFRÂNIO - Whatsapp, mano, aqui é osso

AFRÂNIO X MARCILONE – 11/10/2018

AFRÂNIO - colé!

MARCILONE (VAPOR) - duzentas e setenta e nove (buchas)

AFRÂNIO - tá sem internet?

MARCILONE (VAPOR) – amham!

AFRÂNIO - nossa, aí é osso

MARCILONE (VAPOR) - ué, veado, o negócio não vai; nóis manda, a internet demora mil ano; vou tentar aqui, calma aí

AFRÂNIO X MARCILONE – 12/10/2023

AFRÂNIO - colé!

MARCILONE (VAPOR) - colé, veado!

AFRÂNIO - colé!

MARCILONE(APOR) - hein, “Dimá” deu a parada lá, mano

AFRÂNIO - quinhentos real?

MARCILONE (VAPOR) - anham! Eu tentei mandar mensagem procé pelo zap, veado, não tá indo nada, mano, tá ruim de mandar mensagem

AFRÂNIO - entrega a Thayane (esposa dele) esse dinheiro, ou entrega a minha mãe. É pode entregar ela

MARCILONE (VAPOR) - acho que já tá dormino, veado, tudo fechado lá

AFRÂNIO - aonde?

MARCILONE(VAPOR) - lá na sua casa, doido. Eu vou lá na Thayane

AFRÂNIO - entrega a Thayane lá. Hein, e aí no morro aí, como é que tá

MARCILONE (VAPOR) – tá suavão, veado, tá suavão. Aquele bagulho lá que cê alou pra pegar lá, tá com quem? Tá com o amigo lá, o “BC”?

AFRÂNIO – é pô!

MARCILONE (VAPOR) – ah, moleque, aqueles caras cê tá ligado como é que é, veado

AFRÂNIO – não, mano, é só chegar lá e falar que eu mandei pegar

MARCILONE (VAPOR) - demorô, então

AFRÂNIO - eu preciso fazer o negócio, veado

MARCILONE (VAPOR) – cê vai vender, veado?

AFRÂNIO - vou, pra fazer a parada, ue

MARCILONE (VAPOR) – vai deixar nós na pela (na mão), mané

AFRÂNIO - ué, eu preciso fazer a parada, moleque

MARACILONE (VAPOR) - não tem mais nenhum, né veado?

AFRÂNIO - ter tem, mas tá guardado

MARCILONE (VAPOR) – tem lá com a... (palavra incompreensível), se precisar, né?

AFRÂNIO - é, uai, se precisar tá aí

MARCILONE (VAPOR) - amhãm! Então, pô, dei ideia ao Charles aqui agora, aqui. Quer falar com ele?

AFRÂNIO - não, quero que você entra no zap, carai

AFRÂNIO X MARCILONE - 17/10/2018

(tipo: entrega) primeiro ele falou tinha peca sua Ia não ai depois falou q 5° tinha cm pegar a noite pq tava ia não

(tpo: entrega) vo da uns tiro em alguém ela também vo regasa um cabrito KKKK

(tipo: entrega) ai ele falou assim ainda cade as peca q tava la ai eu falei assim não ta la mais não mlk ta na casa do primo dele mano guardada

(tipo: entrega) (cabeçalhos: mensagem concatenada) aqui não afranio não falou nada cmg nao e também so tem cm pegar a noite entendeu isso q ele falou

(tipo: entrega) (cabeçalhos: Mensagem concatenada) o eu cheguei la e falei assim kole tata o afranio deu ideia pra pegar a peca ai mlk pq os cara tao rodano la ai ele falou assim q peca mano não tem peca

CHARLES X MARCILONE - 22/11/2018

CHARLES - cadê você, veado?

MARCILONE - veado, eu ia aí ontem, veado, não tem aquele cadeado?

CHARLES - hum!

MARCILONE - o mano, o bagulho não quer abrir nem pela desgraça, mano

CHARLES - tá doido, mano, ta desde ontem os cara tão correndo atrás aqui, veado

CHARLES - resolve aí, veado, resolve aí. ce não deixou nada (droga) com ninguém não?

MARCILONE - eu vou colar pra perto aí, tá tudo já na goma, veado, o trem não quer abrir, veado

CHARLES - os cara (vapores) estão sugando, veado

MARCILONE - é o trem que não quer abrir aqui. A parada (droga) já tá tudo pá (pronta para a venda no varejo)

FELIPE X COMPARSA E CHARLES – 20/12/2018

FELIPE – colé!

COMPARSA – hein, Charles quer falar com você aqui

FELIPE – eu tava subindo a rua agora

CHARLES – hein, Felipe

FELIPE – am!

CHARLES – ou, pega lá as 100 lá pro moleque lá a praia

FELIPE – demoro

CHARLES – então, ele tá aqui em casa aqui. Hein, o Felipe...

FELIPE - ou, o Cleiton vai assinar agora

CHARLES - ah, deixa ele ir e vai você lá, mano

FELIPE - amhãm

CHARLES - ele perguntou se tem como ce deixar lá na goma lá em baixo lá

FELIPE – amham

CHARLLES – demoro

FELIPE X CLEITON e MAYCON DOUGLAS

FELIPE – colé!

CLEITON – hein, Felipe, quanto que o amigo (Charles) falou que era pra arrancar aqui?

FELIPE – aonde?

CLEITON – aqui!

FELIPE – não sei

CLEITON – pergunta o Douglas (Maycon Douglas) se o “amigo” trocou a parada aqui, porque eu não tô achando aqui não, moleque

FELIPE – fala de novo

CLEITON – porra, tá com ovo no ouvido? Pergunta o Douglas aí se o “amigo” (Charles) trocou a parada de lugar

FELIPE – o “ch” (chá)?

CLEITON – amhan!

FELIPE – qual, Cleiton? Ele perguntou

CLEITON – as “BX” (buchas de maconha)

FELIPE – amhan!

CLEITON – dá uma ideia ele aí. Pergunta ele aí pra ver quantas é que aqui, mano, que é para tirar da questão aqui

FELIPE – aí, fala com ele (Douglas) aí

MAYCON DOUGLAS – colé, gay?

CLEITON – ou, pede meu irmão pra ligar no “CH” (Charles) aí

MAYCON DOUGLAS – eu tenho o número aqui. Pra que?

CLEITON – pra ver quanto que tem que arrancar aqui, mano. Que nóis...

MAYCON DOUGLAS – amham! (Palavra incompreensível) trocou de lugar, já é?

CLEITON – demorô, já é

Conforme se extrai das provas colacionadas aos autos, o réu AFRÂNIO era a principal liderança da organização, controlando o fornecimento de drogas aos “vapores” que integravam o grupo.

O apelante CHARLES exercia papel de sub-liderança, atuando como principal colaborador de AFRÂNIO na coordenação da venda dos entorpecentes.

As interceptações telefônicas revelam, inclusive, que CHARLES tinha contato direto com os adolescentes Clayton e Felipe, determinando a quantidade de droga que poderia ser retirada na “boca de fumo” para a comercialização.

O apelante MARCILONE exercia relevante participação na organização, auxiliando no porcionamento e comercialização das drogas, tendo até mesmo assumido a liderança do grupo após a prisão de AFRÂNIO e CHARLES.

Por fim, as provas revelam que MAYCON DOUGLAS auxiliava com a comercialização dos ilícitos, atuando como um dos “vapores”.

Assim, entendo que as provas produzidas durante a instrução processual indicam com clareza que os réus estavam associados de forma estável para a comercialização de entorpecentes, sendo a condenação dos acusados medida que se impõe.

A defesa de CHARLES requer, também, a reforma da sentença condenatória a fim de absolvê-lo pela prática do crime previsto no art. 29, §1º, III, da Lei 9.605/98.

A autoria e a materialidade encontram-se devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado (fls. 10/13 do I.P 023/18) e pelo Auto de Apreensão (fl. 33 do I.P 023/18).

Nesse contexto, observo que os policiais apreenderam dois pássaros silvestres das espécies “papa-capim” e “trinca-ferro” na residência do acusado sem o devido registro no Ibama, os quais foram identificados durante a instrução processual.

Dessa forma, não há como acolher o pleito absolutório considerando que restaram evidenciadas autoria e materialidade delitiva inerentes ao tipo descrito no art. 29, §1º, III, da lei nº 9.605/98.

Passo à análise dos pedidos de redimensionamento das dosimetrias dos apelantes.

DOSIMETRIA DAS PENAS

De antemão, é preciso registrar que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calculará a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definida na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Assim, passo à análise das dosimetrias sob os prismas da legalidade e proporcionalidade.

CHARLES MARTINS MAIA

Quanto ao crime previsto no art. 33, caput, da lei 11.343, verifico que o magistrado a quo, partindo dos 05 (cinco) anos de reclusão previstos no tipo penal, fixou a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, inexistentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, foram reconhecidas as causas de aumento de pena previstas no art. 40, IV e VI, da lei 11.343/06, sendo a pena definitiva fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Nesse ponto, restou evidenciado que o comércio de entorpecentes perpetrado pelo réu envolvia emprego de arma de fogo, na medida em que foi apreendido um revólver no terreno onde a “boca de fumo” se localizava.

A seu turno, incidiu corretamente a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, eis que restou inconteste que o apelante repassava entorpecentes para que os adolescentes CLAYTON e FELIPE pudessem comercializá-los.

As interceptações telefônicas revelam, inclusive, que o apelante Charles era o principal responsável por intermediar o contato com os adolescentes, determinando a quantidade de droga que poderia ser retirada na “boca de fumo”.

Incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 diante da condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas.

Em relação ao crime previsto no art. 35, caput, da lei 11.343/06, observo que o magistrado a quo, partindo dos 03 (três) anos de reclusão previstos no tipo penal, fixou a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, inexistentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase dosimétrica, foram reconhecidas as causas de aumento de pena previstas no art. 40, IV e VI, da lei 11.343/06, restando a pena definitiva fixada em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e pagamento de 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa.

Nesse ponto, restou evidenciado que o comércio de entorpecentes perpetrado pelo réu envolvia emprego de arma de fogo, na medida em que foi apreendido um revólver no terreno onde a “boca de fumo” se localizava.

A seu turno, incidiu corretamente a causa de aumento do art. 40, VI da Lei 11.343/2006, eis que restou inconteste que o apelante repassava entorpecentes para que os adolescentes CLAYTON e FELIPE pudessem comercializá-los.

As interceptações telefônicas revelam, inclusive, que o apelante Charles era o principal responsável por intermediar o contato com os adolescentes, determinando a quantidade de droga que poderia ser retirada na “boca de fumo”.

Assim, considero o cálculo dosimétrico inserido no âmbito da discricionariedade do julgador, sendo idoneamente fundamentada e não merecendo retoques.

Tampouco merece prosperar a alegação defensiva de suposta ofensa ao princípio da individualização da pena, uma vez que foi exercida à luz das especificidades do caso concreto e dentro das balizas do livre convencimento do magistrado.

AFRÂNIO DA SILVA SIQUEIRA

Em relação ao crime previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/06, partindo do mínimo legal de 05 (cinco) anos previsto no tipo penal, o magistrado fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, pela valoração negativa da culpabilidade.

Nesse sentido, observo que o desvalor do vetor da culpabilidade foi corretamente valorado, uma vez que o réu atuava como o líder da organização, controlando o fornecimento de drogas aos “vapores” que integravam o grupo.

Assim, conforme o disposto nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06, considero a fixação da pena-base acima do mínimo legal inserida no âmbito da discricionariedade do julgador, sendo idoneamente fundamentada e não merecendo retoques.

Na segunda fase dosimétrica, foi corretamente reconhecida a atenuante da confissão, fixando a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, foram reconhecidas as causas de aumento de pena previstas no art. 40, IV e VI, da lei 11.343/06, sendo a pena definitiva fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Nesse ponto, restou evidenciado que o comércio de entorpecentes perpetrado pelo réu envolvia emprego de arma de fogo, na medida em que foi apreendido um revólver no terreno onde a “boca de fumo” se localizava.

Importante mencionar, também, que incidiu corretamente a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, eis que o crime de tráfico de drogas em apuração envolveu os adolescentes CLAYTON e FELIPE.

Incabível o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 diante da condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas.

Em relação ao crime previsto no art. 35, caput, da lei 11.343/06, observo que o magistrado a quo, partindo dos 03 (três) anos de reclusão previstos no tipo penal, fixou a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, inexistentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, foram reconhecidas as causas de aumento de pena previstas no art. 40, IV e VI, da lei 11.343/06, sendo a pena definitiva fixada em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa.

Nesse ponto, restou evidenciado que o comércio de entorpecentes perpetrado pelo réu envolvia emprego de arma de fogo, na medida em que foi apreendido um revólver no terreno onde a “boca de fumo” se localizava.

Importante frisar que incidiu corretamente a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, eis que o crime de tráfico de drogas em apuração envolveu os adolescentes CLAYTON e FELIPE.

Nessa toada, diante do quantum de pena imposto, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a” e §3º do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

MARCILONE DA SILVA AZEVEDO

Em relação ao crime previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/06, partindo do mínimo legal de 05 (cinco) anos previsto no tipo penal, o magistrado fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, pela valoração negativa dos antecedentes.

Nesse sentido, observo que os antecedentes foram corretamente valorados, na medida em que o apelante foi condenado anteriormente em outro processo criminal (autos nº 0011148-93.2011.8.08.0011).

Na segunda fase da dosimetria, foi corretamente reconhecida a agravante da reincidência (autos nº 0008986-23.2014.8.08.0011), a qual foi compensada com a atenuante da confissão.

Na terceira fase, foram reconhecidas as causas de aumento de pena previstas no art. 40, IV e VI, da lei 11.343/06, sendo a pena definitiva fixada em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa.

Incabível o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 diante da condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas.

Quanto ao crime previsto no art. 35, caput, da lei 11.343/06, partindo do mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão, o magistrado fixou a pena-base em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão pela valoração negativa dos antecedentes.

Nesse ponto, entendo que os antecedentes foram corretamente valorados, na medida em que o apelante foi condenado anteriormente em outro processo criminal (autos nº 0011148-93.2011.8.08.0011).

Na segunda fase da dosimetria, foi corretamente reconhecida a agravante da reincidência (autos nº 0008986-23.2014.8.08.0011), fixando a pena intermediária em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na terceira fase, foram reconhecidas as causas de aumento de pena previstas no art. 40, IV e VI, da lei 11.343/06, sendo a pena definitiva fixada em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa.

Nesse ponto, restou evidenciado que o comércio de entorpecentes perpetrado pelo réu envolvia emprego de arma de fogo, na medida em que foi apreendido um revólver no terreno onde a “boca de fumo” se localizava.

Importante frisar que incidiu corretamente a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, eis que o crime de tráfico de drogas em apuração envolveu os adolescentes CLAYTON e FELIPE.

Nessa toada, diante do quantum de pena imposto, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a” e §3º do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

MAYCON DOUGLAS BERNARDO COSTA

Quanto ao crime previsto no art. 33, caput, da lei 11.343, verifico que o magistrado a quo, partindo dos 05 (cinco) anos de reclusão previstos no tipo penal, fixou a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão, a qual não foi aplicada em virtude da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, foram reconhecidas as causas de aumento de pena previstas no art. 40, IV e VI, da lei 11.343/06, sendo a pena definitiva fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Incabível o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 diante da condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas.

Em relação ao crime previsto no art. 35, caput, da lei 11.343/06, observo que o magistrado a quo, partindo dos 03 (três) anos de reclusão previstos no tipo penal, fixou a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, inexistentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, foram reconhecidas as causas de aumento de pena previstas no art. 40, IV e VI, da lei 11.343/06, sendo a pena definitiva fixada em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa.

Nesse ponto, restou evidenciado que o comércio de entorpecentes perpetrado pelo réu envolvia emprego de arma de fogo, na medida em que foi apreendido um revólver no terreno onde a “boca de fumo” se localizava.

Importante frisar que incidiu corretamente a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, eis que o crime de tráfico de drogas em apuração envolveu os adolescentes CLAYTON e FELIPE.

As defesas de MAYCON DOUGLAS, AFRÂNIO e MARCILONE, ainda, requerem que seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Com a devida vênia, considero que o pleito não merece ser acolhido.

Destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que tendo o apelante permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.

Por fim, com relação ao pleito de arbitramento de honorários advocatícios em favor dos defensores dativos nomeados, verifico que apresentaram razões recursais em favor dos apelantes.

Nesse sentido, nos procedimentos criminais, o magistrado pode utilizar-se da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

Os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do julgador, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, não estando o magistrado vinculado às tabelas editadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, ante seu caráter meramente orientador ou informativo.

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o zelo profissional dos advogados dativos, na medida em que atuaram na oportunidade em que foram demandados.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento. Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor dos apelantes, o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de honorários advocatícios à Dra. Darmanne Abreu Gonçalves Azevedo (OAB/ES 26.721) e ao Dr. Hugo Gin Farias Tanure (OAB/ES 31.382).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de MAYCON DOUGLAS BERNARDO COSTA e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de CHARLES MARTINS MAIA, AFRÂNIO DA SILVA SIQUEIRA e MARCILONE DA SILVA AZEVEDO, apenas para fixar honorários em favor dos advogados dativos.

É como voto.

3 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.